Tribunal: STF
Processo: ARE 1524576
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Escola. Adesão ao Programa de Ensino Integral. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Súmula nº 279 do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.
I. Caso em exame 
    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou que “não se vislumbra qualquer irregularidade no processo de adesão da EM Franco Montoro no Programa Ensino Integral, tendo sido observadas todas as etapas necessárias, inclusive a ampla informação e participação da comunidade escolar, seguida da formalização do requerimento por meio do instrumento adequado”.
2. O fato relevante. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de preliminar da Repercussão Geral e incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do STF.
3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação e concluiu que “não há qualquer pedido administrativo encaminhado, sendo que a atuação do poder público está se articulando na análise da situação fática, sem que, no presente momento, possa ser definido se houve preenchimento dos requisitos legais. Afinal, estão analisando, planejando eventual e futura implementação de projeto Escola em Tempo Integral. A demanda, portanto, é desprovida de alicerce fático e jurídico”. O TJSP manteve a sentença de 1º grau.
II. Questão em discussão
4. No presente recurso, o recorrente alega que, “diante dos fatos até aqui apresentados, devidamente comprovados através dos documentos que instruem a inicial, não há outra conclusão a se chegar, a não ser a de que todo o processo de implantação do Projeto Escola de Tempo Integral na E.M. Governador Franco Montoro é nulo, em razão da votação do conselho de escola em não aderir ao PEI com a administração do Estado” .
III. Razões de decidir
5. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na ausência de preliminar da Repercussão Geral e nos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do STF. 
6. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujos fundamentos não faz qualquer referência. 
7. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 
8. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF.
9. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Leis nacionais nº 9.394, de 1996; nº 10.172, de 2001; e nº 13.005, de 2014; e Leis Complementares estaduais nº 1.164, de 2012; nº 1.191, de 2012; e nº 1.374, de 2012; e Resolução SEDUC nº 44, de 2019; seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.
 
DECISÃO
 
1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo que se insurge contra a adesão da Escola Municipal Governador Franco Montoro ao Programa de Ensino Integral (PEI) do Estado de São Paulo, instituído pelas Leis Complementares nº 1.164/12 e nº 1.191/12 - Autora que pretende a criação de um modelo híbrido, mediante a adesão ao programa estadual, mas mantendo a administração municipal sobre a unidade escolar - Impossibilidade - Não há previsão, na legislação, do modelo pretendido - Ausência de irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no procedimento de adesão ao PEI - Realização de reuniões informativas e de escuta da comunidade escolar devidamente realizadas - Atendidos aos requisitos da participação da comunidade escolar, a formalização do requerimento de adesão ao PEI incumbe ao dirigente regional de ensino - Critérios de conveniência e oportunidade escolhidos pela Administração Pública, sobre os quais o Poder Judiciário não pode se imiscuir - Sentença mantida, embora por outros fundamentos - Recurso improvido” (e-doc. 126, p. 6).
 
2. Não foram opostos embargos de declaração.
 
3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 6º, da Constituição da República.
 
3.1. Afirma que, “diante dos fatos até aqui apresentados, devidamente comprovados através dos documentos que instruem a inicial, não há outra conclusão a se chegar, a não ser a de que todo o processo de implantação do Projeto Escola de Tempo Integral na E.M. Governador Franco Montoro é nulo, em razão da votação do conselho de escola em não aderir ao PEI com a administração do Estado” (e-doc. 132, p. 11-12).
 
4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do recorrente não ter apontado a repercussão geral; e da incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 159).
 
5. O agravante reiterou os termos do recurso extraordinário, sem, contudo, impugnar os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 164).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6. O recurso não merece prosperar.
 
7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na ausência de preliminar de repercussão geral e nos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do STF (e-doc. 159). 
 
8. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujos fundamentos não faz qualquer referência (e doc. 169).
 
9. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 
 
10. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 
 
CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 
(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).
 
11. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao recorrente.

12. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), de caráter nacional, expressamente prevê que o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral (artigo 34, §2º), bem como que todos os esforços deverão ser conjugados para a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral (artigo 87, §5º). 
Nesse sentido, a Lei nº 10.172/01, que criou o Plano Nacional de Educação, previu, para todos os níveis de ensino, a meta de ‘ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de professores e funcionários em número suficiente’ (capítulo 2.3 Objetivos e Metas, item 21). 
Por fim, o Plano Nacional de Educação (PNE) vigente, aprovado pela Lei nº 13.005/14, estabelece em sua Meta 6 a oferta de ‘educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25%(vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica’.
(...)
No âmbito do Estado de São Paulo, o ensino em tempo integral foi instituído pelas Leis Complementares nº 1.164/12 e 1.191/12, e atualmente pela Lei Complementar nº 1.374/2022 (artigos 47 a 51), bem como por meio da Resolução SEDUC nº 44/2019, que versa sobre a adoção do Programa Ensino Integral.
Não há na legislação que regulamenta o PEI a previsão da possibilidade de formulação de um modelo híbrido, ou seja, a adesão ao programa estadual, no entanto, mantendo-se a administração municipal. Por outras palavras, houve o consenso somente por um modelo que não existe.
(...)
No caso, após as necessárias reuniões e deliberação com a comunidade escolar, parece ter havido a formalização do requerimento de adesão da unidade escolar ao PEI pelo Dirigente Regional de Ensino, por meio do sistema eletrônico Portalnet, nos termos do que prevê a Resolução SEDUC nº 44/2019.
(...)
Não se vislumbra qualquer irregularidade no processo de adesão da EM Franco Montoro no Programa Ensino Integral, tendo sido observadas todas as etapas necessárias, inclusive a ampla informação e participação da comunidade escolar, seguida da formalização do requerimento por meio do instrumento adequado.” (e-doc. 126, p. 11-17, grifos nossos).

13. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Leis nacionais nº 9.394, de 1996; nº 10.172, de 2001; e nº 13.005, de 2014; e Leis Complementares estaduais nº 1.164, de 2012; nº 1.191, de 2012; e nº 1.374, de 2012; e Resolução Seduc nº 44, de 2019; seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. 3. Critério etário para ingresso no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Lei 9.394/1996 e Resolução 2/2018 do Conselho Nacional de Educação. 4. Separação de poderes. Violação não configurada. 5. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal e incidência das Súmulas 279 e 454. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(ARE nº 1.406.109-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023).

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PERSE. Adesão. CADASTUR. Exigência. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.510.210-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/10/2024, p. 30/10/2024).

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 
 
16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 
 
Publique-se.

Brasília, 21 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator